Tribunal: STF
Processo: RHC 106755
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÊS AÇÕES PENAIS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS COM APOIO NO ART. 80 DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, no sentido de que é facultativa a “separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante (CPP, art. 80)” (HC 92.440, da relatoria da ministra Ellen Gracie). Na mesma linha: HC 103.149, da relatoria do ministro Celso de Mello.



    2. A via processualmente contida da ação constitucional do habeas corpus não é apropriada para o acatamento da tese de crime único. Via de verdadeiro atalho que não comporta a renovação de atos próprios da instrução criminal.



    3. Recurso a que se nega provimento.